Tribunal: TJES
Processo: 5000266-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão/Desconstituição de Ato Admnistrativo
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-68.2021.8.08.0000

AGTE:

JOSE EDSON BISPO DE OLIVEIRA

AGDO:

MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“
Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE EDSON BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-68.2021.8.08.0000

AGTE: JOSE EDSON BISPO DE OLIVEIRA

AGDO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ EDSON BISPO DE OLIVEIRA
contra o pronunciamento (ID 969245, p. 01) através do qual o julgador
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
e extinguiu o cumprimento de sentença.

Razões recursais conforme ID 983904, p. 01-15. O agravado apresentou contrarrazões (ID 1150658, p. 01-08).

Por ocasião do despacho ID 1423710, p. 01-02, em respeito aos princípios da cooperação e do contraditório, bem como em atenção ao constante dos arts. 10 e 933 do CPC/2015, foi determinada a intimação do agravante para que pudesse se manifestar sobre o aparente descabimento do recurso de agravo de instrumento.

Intimado, o agravante atravessou a petição ID 1506885, p. 01-07, trazendo as razões pelas quais entende pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-68.2021.8.08.0000

AGTE: JOSE EDSON BISPO DE OLIVEIRA

AGDO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ EDSON BISPO DE OLIVEIRA
contra o pronunciamento (ID 969245, p. 01) através do qual o julgador
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
e extinguiu o cumprimento de sentença, conforme segue:

[...] Vejo que a parte impetrante requereu o cumprimento da sentença alegando que o ente público não lhe convocou para tomar posso no cargo ao qual concorreu.

Ocorre que como bem sustentou a parte executada, Município de Sooretama, houve comprovação do ato de nomeação e convocação do impetrante pelo Diário Oficial (fls. 62 e 153/157). Isso evidencia boa-fé processual objetiva do ente público, o que, por si só, já afasta a exigibilidade das astreintes que fundamentam o cumprimento de sentença.

Também é defensável a seguinte afirmação do executado: “É provável que, devido às substituições de advogado durante a lide, tenha havido algum equívoco na troca de informações entre advogado e cliente”.

Ainda que assim não fosse, causa estranheza o fato da parte exequente não ter noticiado “o descumprimento” da decisão judicial anteriormente, tampouco requerido isso no cumprimento de sentença, o que também constitui fundamento para tornar inexigível o montante da multa.

Basicamente nunca houve nenhuma manifestação da parte impetrante afirmando que a liminar estava sendo descumprida, mesmo ela tendo apresentado contrarrazões à apelação apresentada pelo município (fl. 104). Há de se destacar, ainda, que, por meio de sua advogada, o impetrante teve conhecimento do ato de convocação no dia em que retirou os autos em carga para contrarrazoar o recurso do município (em 28/11/2018 – fl. 103), e mesmo assim nada mencionou nas contrarrazões.

Na verdade, não se sabe se o impetrante tem interesse na ocupação do cargo ou se apenas deseja o recebimento da multa.

Isso posto, sem mais delingas, acolho a impugnação do ente público e extingo o cumprimento de sentença, indeferindo o pedido do impetrante.

Sem honorários, pois incabíveis nesta espécie de ação.

Transitada em julgado, arquive-se. [...]

Acontece que, segundo o c. STJ, o recurso cabível da decisão que acolhe
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
e extingue a fase expropriatória, como na hipótese, é o de
apelação,
sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, valendo-se dos conceitos trazidos pelo art. 203 do CPC, o pronunciamento objurgado possui natureza de sentença, tendo colocado fim ao cumprimento de sentença,
não podendo ser enquadrado no conceito de decisão interlocutória.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"
(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1608843/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cabe apelação contra a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo a fase expropriatória, sendo inviável o conhecimento de agravo de instrumento interposto erroneamente
.
2. Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137181/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINÇÃO - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.

1. É pacífico o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes
.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007750, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIDO.

1. Da decisão que põe fim ao cumprimento de sentença é cabível o recurso de apelação e não o agravo de instrumento, dada a natureza terminativa do pronunciamento judicial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179003517, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018).

Outrossim, além de ser irrelevante o
nomen iuris
conferido ao pronunciamento objurgado pelo julgador
a quo
, não se revela aplicável o princípio da fungibilidade, sendo pacífico o entendimento quanto ao não cabimento do recurso de agravo de instrumento no caso.

Destarte, afigura-se claramente inviável o recurso de agravo de instrumento, sendo despiciendas maiores considerações.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-68.2021.8.08.0000

AGTE:

JOSE EDSON BISPO DE OLIVEIRA

AGDO:

MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“
Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.